Tribunal: TJES
Processo: 0000593-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON ESTADUAL – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA VERIFICADA – MULTA DEVIDA - REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA.

1. O Apelante iniciou a cobrança das parcelas do refinanciamento no contracheque da consumidora, sem depositar o valor do crédito residual (R$ 620,96), caracterizando afronta ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

1. Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

4. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000593-60.2020.8.08.0024

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por BANCO PAN S/A, ora Apelante, em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, objetivando a desconstituição da multa contra si aplicada no processo administrativo nº 0112-034.256-0, deflagrado pelo PROCON/ES, por suposta violação a direitos dos consumidores.

Por meio da sentença, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reduzir a multa imputada, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Apelante interpôs, então, recurso de apelação em que pugna pela reforma da sentença vergastada, sob os argumentos de que (i) não houve violação a qualquer norma do Código de Defesa do Consumidor capaz de ensejar a aplicação de multa; e (ii) subsidiariamente, o valor da multa deve ser reduzido, em observância aos critérios do art. 57 do CDC.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 261 e seguintes, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Procon, no bojo do processo administrativo n° 0112-034.256-0, ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor, fixou multa administrativa em desfavor do Apelante no valor de R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e três centavos), entendendo ter havido desrespeito às regras consumeristas previstas nos artigos 4º, inciso IV, art. 6º, inciso III, art. 31 e 39, inciso V, todos do CDC, por supostamente não ter prestado informação adequada, e por exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor.

O MM. Juiz de Direito
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No apelo, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, aduzindo que não houve violação a qualquer norma do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, verifico que a consumidora possuía um contrato de refinanciamento, de nº 502714996, que teria sido resgatado em 60 parcelas de R$ 64,26, tendo sido liberada a quantia de R$ 1.913,64. Desse montante, o valor de R$ 620,96 deveria retornar em favor da consumidora, de modo que o saldo remanescente, de R$ 1.292,68, seria utilizado para quitar as parcelas do contrato originário, de nº 500674930-2 (parcelas 021 a 060).

Assim, o fato é que o Apelante iniciou a cobrança das parcelas no contracheque da consumidora, sem depositar o valor do crédito residual referente ao refinanciamento (R$ 620,96), caracterizando afronta ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não merece prosperar a alegação de inexistência de infração à legislação consumerista.

O Apelante, em suas razões recursais, também aduz que a redução da multa pelo MM. Juiz de Direito
a quo
não observou os parâmetros legais, sendo necessária drástica redução, caso se entenda pela manutenção da reprimenda.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. A autuação administrativa pela violação das normas consumeristas, conferindo ao consumidor prazo para defesa com posterior prolação de decisão que impõe multa atende ao disposto no Decreto nº 2.181/97 e à ampla defesa consagrada na Constituição Federal.

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.”

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida, que, por outro lado, não houve vantagem manifestamente excessiva auferida pelo fornecedor. Ademais, não restou consignada nenhuma circunstância vexatória ou constrangedora, limitando-se o fato, objetivamente, à exigência de vantagem do consumidor, de forma indevida.

Neste contexto, entendo que a sentença que reduziu a multa do patamar de R$ 128.349,03 para R$ 5.000,00 deve ser mantida, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Relativamente à sucumbência, o Apelante requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Inobstante a rejeição do pedido principal, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na redução da multa atrai a hipótese de sucumbência recíproca, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

Entendo, portanto, que não assiste razão ao Apelante neste particular.

Nesses termos, revelando-se, assim, irretocável o dispositivo sentencial, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Face ao integral desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% (dez por cento) para 12 % (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.